Tribunal: TJDFT
Processo: 0722718-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 C/C 298, INCISO III, AMBOS DA LEI N° 9.503/1997. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. ABRANDAMENTO PARA O REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto, porquanto a reincidência é circunstância que autoriza a fixação de regime mais gravoso.
2. Não há se falar em exclusão da pena pecuniária, uma vez que a referida sanção está prevista no próprio tipo penal incriminador, sendo de aplicação obrigatória, não podendo ser concedida a isenção pela alegação de hipossuficiência.
3. Apelação conhecida e não provida.